Tribunal: TJDFT
Processo: 0701799-67.2025.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Processo : 0701799-67.2025.8.07.0009 DECISÃO Cuida-se de apelações interpostas por ambas as partes contra a r. sentença (id. 75831785) proferida na ação proposta por DISUVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA em desfavor de ITA EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA. (matriz) e ITA EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA. (filial). As partes comparecem aos autos, colacionando transação e pugnando pela sua homologação (id. 76125695). A transação foi celebrada por agentes capazes e representados por advogados munidos de poderes especiais (ids. 75831637 e 75831770), ao passo que as disposições envolvem direito disponível, cujos termos cumprem as formalidades legais. Logo, inequívoca a falta de objeto recursal. Com efeito, a transação obriga definitivamente as partes, limitando-se o órgão julgador à verificação dos requisitos formais e processuais. Neste sentido, já decidiu Superior Tribunal de Justiça que, “conforme registra a doutrina, se ‘o negócio jurídico da transação já se acha concluído entre as partes, impossível é a qualquer delas o arrependimento unilateral, mesmo que ainda não tenha sido homologado o acordo em Juízo. Ultimado o ajuste de vontade, por instrumento particular ou público, inclusive por termo nos autos, as suas cláusulas ou condições obrigam definitivamente os contraentes, de sorte que sua rescisão só se torna possível 'por dolo, violência ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa' (Cód. Civ., art. 1.030)’.” (REsp 331.059/MG, Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo). Frise-se que o art. 90, § 3o, do CPC/2015 serve de incentivo à autocomposição dos litígios e, a despeito de sua referência ao acordo antes da sentença, não há vedação para que seja aplicado o dispositivo legal inclusive na fase de execução da sentença de homologação da transação. Precedente no STJ: REsp n. 1.880.944/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/3/2021. Todavia, a dispensa de pagamento das custas remanescentes não abrange as custas iniciais ou finais quando a legislação local prever o recolhimento da taxa judiciária ao final do processo. De acordo com a orientação do STJ, “A isenção prevista no artigo 90, § 3o, do Código de Processo Civil deve ser interpretada de forma estrita, restringindo-se à dispensa do pagamento das custas processuais surgidas durante o trâmite da ação, não abrangendo as custas iniciais.” (AgInt no REsp n. 2.150.654/PA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025.) Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inc. I, do CPC e no art. 87, inc. VIII, do RITJDFT, homologo o acordo para que produza seus jurídicos e legais efeitos, recomendando seu fiel cumprimento, sob pena de execução. Custas remanescentes dispensadas. Outrossim, na forma do art. 932, inc. III, do CPC, não conheço dos recursos prejudicados. Após preclusa a decisão, baixem-se os autos ao juízo de origem, a quem caberá examinar eventuais diligências requeridas pelas partes no instrumento de acordo. Intimem-se. Brasília – DF, 23 de setembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator